Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-04.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-04.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 012.966.922-99 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CDC APLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Latam Airlines Group S/A contra sentença da 2a Vara Cível de Cáceres, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Tiago dos Santos Rodrigues, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 688,16 por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir a responsabilidade da Apelante pelos danos causados ao Apelado devido ao atraso e cancelamento de voos, além da adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do CDC, aplicável às relações de consumo.

4.

A manutenção não programada da aeronave não configura força maior, mas sim fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

5.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em razão do atraso superior a quatro horas, gerando angústia e transtornos ao consumidor, que se viu desamparado.

6.

O valor fixado em R$ 8.000,00 é adequado, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "O atraso ou cancelamento de voo superior a quatro horas configura falha na prestação de serviço, gerando direito à indenização por danos morais independentemente de comprovação específica."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 51; CC/2002, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/10/2014; AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24/09/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Latam Airlines Group S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da SegundaVara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
proposta por Tiago dos Santos Rodrigues, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, e R$688,16 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (id. 232573657).

A Apelante, em suas razões recursais, alega que a manutenção não programada da aeronave é considerada uma excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 393, parágrafo único, do Código Civil e do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Argumenta que o cancelamento do voo ocorreu por razões técnicas imprevisíveis e inevitáveis, o que configura um evento de força maior, isentando-a de responsabilidade pelo ocorrido, de modo que não se trata de um risco inerente à atividade, mas de medida necessária para garantir a segurança dos passageiros.

Afiança que não foram apresentadas provas robustas dos danos materiais alegados, eis que o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, logo, a simples alegação de despesas ou prejuízos sem documentos comprobatórios não é suficiente para justificar a condenação da apelante, porquanto consoante a jurisprudência do STJ, o dano moral em transporte aéreo não é presumido, exigindo prova concreta de ofensa aos direitos de personalidade.

Afirma que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado para indenização por danos morais é desproporcional, considerando que o apelado foi realocado para outro voo e chegou ao destino, ainda que com atraso.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 232573667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Denota-se dos autos que Tiago dos Santos Rodrigues propôs a Ação Indenizatória, em face de Latam Airlines Group S/A, aduzindo, em resumo, que contratou passagem aérea referente ao trecho de IDA: Cuiabá (CGB) x São Paulo (GRU) x Vitória (VIX) x Rio de Janeiro (SDU) para o dia 11/01/2022 às 02h55min (horário padrão do Amazonas – GMT-4), com previsão de chegada ao destino final para as 11h05min do mesmo dia (horário de Brasília -GMT-3); e também o trecho de VOLTA: Rio de Janeiro (SDU) x São Paulo (CGH) x Cuiabá (CGB), para o dia 18/01/2022 às 08h40min (horário de Brasília -GMT-3), com previsão de chegada ao destino final para as 13h10min do mesmo dia (horário padrão do Amazonas – GMT-4).

Informou que realizou a aquisição das passagens com antecedência, inclusive, reservou diárias de hospedagem, na cidade do Rio de Janeiro, com
check-in
para o dia 11/01/2022 e
checkout
para o dia 18/01/2022.

Afirmou que, seguindo os protocolos de praxe, chegou antecipadamente ao aeroporto para realizar o
check-in
e despachar suas bagagens, porém, após esse procedimento, faltando menos de uma hora para o voo, a companhia aérea informou que não seria possível embarcar devido ao cancelamento daquele voo.

Após um longo período sem qualquer informação ou esclarecimento, a companhia aérea realocou o autor em outro voo, partindo somente às 13h45min com destino a outro aeroporto de São Paulo (CGH), sendo assim, perderia a conexão GRU x VIX x SDU, o qual, depois de muita discussão e espera, foi novamente alterado para que partisse às 09h45min, contudo, o desembarque se daria em outro aeroporto, na cidade do Rio de Janeiro (GIG).

Dessa forma, considerando o tempo de deslocamento entre um aeroporto e outro (SDU x GIG) em horário de pico que levou mais de 01 hora, chegou ao destino por volta das 18h00min, o que corresponde a um atraso no voo de ida, de 07 horas em relação ao contratado, não havendo justificativa plausível apresentada.

Em razão do horário que chegou à cidade do Rio de Janeiro/RJ, a parte Autora perdeu horas de uma diária de hospedagem contratada com antecedência, gerando para ele inúmeros prejuízos, tanto financeiros quanto emocionais, pois teve dificuldade de conseguir manter a reserva por não ter chegado no horário correto.

Informou, outrossim, que a requerida não prestou assistência adequada à parte Autora, eis que não buscou realocá-la em voo mais próximo do horário contratado.

Relatou, ainda, que quando na volta da viagem (SDU x CGH), novamente foi surpreendido com o cancelamento do voo (LA3888), na data de 18/01/2022, cuja realocação se deu 2 (dois) dias depois da data previamente contratada, no dia 20/01/2022 às 11h00min, inclusive com alteração de itinerário (SDU X GRU X CGB).

Esclareceu que a companhia aérea Ré não prestou qualquer assistência, deixando-o completamente desguarnecido e desamparado, em uma cidade que não é seu local de domicílio, já que havia programado permanecer no Rio de Janeiro apenas até o dia 18/01/2022, sendo que as diárias de hospedagem contratadas com antecedência haviam se encerrado.

Desse modo, o recorrido se viu obrigado a custear mais 02 (duas) diárias de hospedagem extras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para que aguardasse pela partida do voo de realocação que só partiria dois dias depois, o que lhe gerou gastos extras que totalizam R$688,16 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).

Além de todo esse ocorrido, quando já se encontrava em São Paulo (GRU), na primeira conexão, o voo teve que retornar por problemas técnicos, atrasando mais uma vez, sua volta para Cuiabá, que somente ocorreu às 15h00min do dia 20/01/2022, de modo que chegou ao destino às 16h15min, correspondendo a um atraso superior a 51 (cinquenta e uma) horas em relação ao contratado.

Diante de tais fatos, notadamente pela ausência de qualquer informação ou suporte pela requerida, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Neste passo, observa-se o nexo de causalidade entre o ato praticado pela ré, ao não cumprir com os horários estabelecidos no contrato de transporte e o dano suportado pelo consumidor. A demandada prestou serviço defeituoso, ensejando o reconhecimento de sua responsabilidade civil. A conduta praticada já seria suficiente para infundir ao consumidor uma sensação de frustração e desgosto, ademais quando evidenciada prática abusiva.

Resta claro que a prática de tais atos gera o dever de indenizar.

Para o arbitramento do quantum indenizatório dos danos morais suportados pelos apelantes, deve-se ater a uma quantia que, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, amenize a ofensa à honra e não se afaste do caráter pedagógico da sanção imposta. Deve, portanto, ser fixado tomando-se em conta a gravidade do fato, suas consequências, condição social da vítima e infrator, porém sem configurar enriquecimento sem causa.

Destarte, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação do “quantum”indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a parte autora é suficiente para reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo que o fato acarretou aos requerentes.

No tocante ao dano material, é fato incontroverso nos autos que o requerente necessitou despender-se com hospedagem devido aos atrasos nos voos, restando devidamente comprovado nos autos pelo Id. 118262927, os custos despendidos pelo autor.

Sendo assim, de modo conclusivo, tenho por verossímil os valores apresentados pelo demandante.

Com efeito, em sendo certo que a parte autora viu-se obrigada a dispor de valores para aquisição de roupas, em razão do extravio de sua bagagem, inarredável o dever da empresa aérea quanto ao respectivo ressarcimento, ante a má prestação do serviço oferecido.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR a requerida, ao pagamento ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 688,16 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa; (id. 232573657).

Da sentença, se insurge Latam Airlines Group S/A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir o Apelado pelo dano moral e material decorrente do atraso dos voos contratados.

Os atrasos dos voos contratados pela Recorrida são incontroversos.

O primeiro voo que deveria sair de Cuiabá/MT no dia 11/01/2022, às 02h55min, e chegar no Rio de Janeiro/RJ às 11h05min do mesmo dia, partiu somente às 09h45min daquele dia, com quase 07 (sete) horas de atraso, cujo horário de chegada, às 16h55min, o fez perder a diária no hotel, anteriormente contratado.

Não bastasse, o voo de volta, que estava previsto para o dia 18/01/2022, às 8h40min, e depois para às 16h10min, foi cancelado, e remarcado para o dia 20/01/2022, às 11h00min, cuja chegada ao destino se deu às 16h15min, custando-lhe mais 02 (duas) diárias, e um total de 51 (cinquenta e uma) horas de atraso.

Inicialmente, destaca-se que, ao caso, aplica-se a legislação consumerista, tendo em vista que a Recorrida se insere na qualidade de consumidora, enquanto a Recorrente, fornecedora, na forma do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se, ainda, que, a jurisprudência é sólida no sentido da aplicação das normas do CDC em detrimento das disposições contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014).

2. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 661046/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Com efeito, a recorrente não nega o cancelamento do voo, alegando que o fato se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave, privilegiando, assim, a segurança dos passageiros.

É certo, entretanto, que a necessidade de manutenção da aeronave configura-se evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como causa excludente do dever de indenizar.

Não se trata aqui, ademais, a propósito de atraso de voo, mas de cancelamento de voo não previamente comunicado ao demandante, causando-lhe, por isso, transtornos, pelas razões que apontou.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O atraso prolongado causa danos ao consumidor que vão além do aceitável, resultando no descumprimento do contrato, sensação de impotência e uma espera maior do que o previsto, afetando assim seus direitos pessoais.

Evidencia-se então a responsabilidade da apelante, de modo que o dano moral está configurado, uma vez que o apelado foi obrigado a finalizar a viagem de forma não contratada, com a aquisição de diárias extras, em cidade que não é o seu domicílio, não havendo prova de que a apelante tenha oferecido qualquer opção ou suporte ao recorrido.

Assim, a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à Ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão a demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

Nesse contexto, considerando-se o transtorno inerente ao próprio atraso do voo, o qual acarreta perda de tempo e angústia ao passageiro, ficou configurado o reclamado dano moral.

E ainda não há falar nas circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os transtornos experimentados não se enquadram nesse conceito.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

À propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte de Justiça:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO – PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada. (N.U 1031966-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADA: J.M.V.D.A representado por WATTYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 07 (SETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - TRECHO DE IDA - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 07 horas, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001044-09.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Por fim, em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, tem-se que melhor sorte não socorre a Apelante.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não representa enriquecimento sem causa do consumidor, tendo em vista a finalidade pedagógica da condenação.

Por tais motivos, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Latam Airlines Group S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) valor da condenação
, eis que, consoante a jurisprudência do STJ, deve-se observar a ordem de preferência para o arbitramento da verba sucumbencial, contida no artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024